Tribunal: TJSP
Processo: 1009748-74.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição em dobro de valores –

Ementa:
Contrato bancário – Cartão de Crédito Consignado – Crédito Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva de margem consignada e repetição em dobro de valores – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência - Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetiva utilização do plástico com compras em estabelecimentos e o recebimento dos valores contratos em sua conta corrente além da realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Perícia grafotécnica e contábil desnecessárias ante a ausência de negativa de assinatura do contrato, utilização do cartão e recebimento dos valores – Venda casada inexistente – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009748-74.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante CELIA
MARIA LINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009748-74.2019.8.26.0066
(Processo de origem no 1009748-74.2019.8.26.0066)
Apelante
Celia Maria Lino (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco BMG S/A
Comarca
Barretos - 3a Vara Cível
Voto no 38689
Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado Crédito
Rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem
Consignável)
Possibilidade
Autorização da Lei no
10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no
28/2008 Declaração de inexigibilidade de débito, cessação de
descontos, impedimento de negativação, liberação da reserva
de margem consignada e repetição em dobro de valores
Impossibilidade Ausência de ilegalidade Inexistência de
vício de consentimento Prova do vínculo Existência - Ônus
do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo
Civil Regular contratação do cartão de crédito consignado
com o efetiva utilização do plástico com compras em
estabelecimentos e o recebimento dos valores contratos em sua
conta corrente além da realização de descontos dentro dos
limites legais e contratuais avençados Perícia grafotécnica e
contábil desnecessárias ante a ausência de negativa de
assinatura do contrato, utilização do cartão e recebimento dos
valores
Venda casada inexistente
Danos morais não
configurados Precedentes jurisprudenciais Improcedência
da ação Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.235/241 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 15% do valor atualizado da causa,
observando-se o art. 98, §3o do CPC.
Apela a autora (fls.243/257) pretendendo a reversão do
julgado, com a inversão do ônus da prova decorrente da aplicação do CDC, sustentando
que não lhe foi fornecida cópia do contrato no momento pré-contratual e contratual,
tudo de modo a ver reconhecida a falha no dever de informação e ilegalidade dos
descontos havidos a título de RMC. Ressalta que o requerido informou junto ao
PROCON que tais descontos eram feitos em virtude de um TED no valor de R$254,00,
sendo certo que até o momento da propositura da ação a autora já havia pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$6.164,29, valor substancialmente superior ao que o serviço valia, sendo cabível a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a declaração da inexistência de
débitos. Defende a nulidade do negócio jurídico em virtude da onerosidade excessiva e
ofensa às normas consumeristas, pois os pagamentos mínimos das faturas quase não
abatiam a dívida, razão pela qual o contrato deve ser convertido de RMC para
empréstimo pessoal consignado para funcionário público, afastando-se as taxas abusivas
e adequando-as à natureza do contrato e à legalidade, bem como condenando a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, em decorrência do abuso de direito, no
importe pleiteado na exordial. Postula a procedência da ação e a inversão do ônus
sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.260/264).
É o relatório.
A parte autora pretende com a presente demanda ver
reconhecida a ilicitude e ilegitimidade da contratação do “cartão de crédito consignado”
com a reserva em seu benefício previdenciário a título de RMC pelo banco requerido,
pleiteando, ainda, a imediata cessação dos descontos a título de RMC, a desvinculação
de sua margem consignável, declarando-se a inexistência de contratação do empréstimo
consignado via cartão de crédito com RMC, a devolução em dobro dos valores
descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Sem razão, contudo.
Restou comprovada nos autos a regular e efetiva
contratação pelas partes, em 13/08/2013, do cartão de crédito consignado no 5313 0413
1779 2013 (contrato/proposta ADE no 32618823), com liberação de valor de R$254,00
(item IV.g de fls.108) e autorização para desconto em folha de pagamento (cláusula
VIII de fls.109), cujo instrumento devidamente assinado e respectivas condições
pactuadas encontra-se colacionado às fls.108/109.

Por sua vez, os índices e taxas aplicados encontram-se
devidamente elencados no quadro "III. Características da Operação de Crédito", no item
“IV.b. Taxa Contratual: 4,90% a.m. e 78,97% a.a.” e no quadro “IV.i Custo Efetivo
Total (CET): 5,40% a.m. e 89,69% a.a.” de fls.108 tendo a parte autora plena ciência e
anuência a este respeito.
O contrato, por sua vez, está redigido com clareza e
destaque suficientes e em observância aos requisitos do dever de informação
estabelecidos pelo CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, observe-se que as taxas de juros mencionadas não
se enquadram nas taxas cobradas em contratos de cartão de crédito, mas àquelas
praticadas no mercado em operações de empréstimo consignado, justamente a operação
que alega ter contratado.
Daí porque, não se tratando de contratação de dois
produtos distintos como empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar-se em
venda casada ou fraude na contratação, senão expressa contratação de “cartão de crédito
consignado” para desconto em benefício previdenciário, devendo ser observado o
princípio do “pacta sunt servanda”.
Observe-se, quanto a isso, a inequívoca autorização para a
realização de desconto mensal na remuneração/salário/benefício para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado, nos termos da cláusula VIII de fls.109.
Por outro lado, a despeito da impugnação genérica de que
não recebeu, nem desbloqueou e tampouco utilizou o cartão em questão, há a
comprovação, pelos documentos bancários de fls.115/193 da ampla utilização do cartão
de crédito, inclusive com compras em estabelecimentos como pizzarias, supermercados
e lojas de conveniência, além de um saque via cartão de crédito consignado para a conta
bancária titularizada pela parte autora (fl.s192) no valor de R$1.158,62, bem como a
realização de "Telesaque à vista" no exato valor da quantia contratada de R$254,00 para
crédito em conta da autora (fls.193).
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou que a
parte autora contratou o serviço impugnado e recebeu o valor contratado, juntando cópia
do instrumento de adesão, nos termos explicitados pela Instrução Normativa do INSS
para a autorização do cliente da constituição de RMC em seu benefício, não havendo
falar-se em vício de vontade que em momento algum restou evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003, alterada
pela Lei no 13.172/2015, “in verbis”:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito
e
operações
de
arrendamento
mercantil
por
ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por
cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do
cartão de crédito.”.
Tampouco há provas de que o limite de consignação tenha
sido extrapolado ou tenha havido qualquer prejuízo à parte autora, neste tocante.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas partes,
considerando os documentos juntados aos autos, bem como a legislação vigente sobre a
matéria, constata-se que não houve as ilegalidades arguidas pela parte autora.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS/Previdência Social, “in verbis”:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão
de crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58 desta
Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado;
e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim, está evidenciada a regularidade da constituição de
RMC no caso em análise, em consonância com as disposições da Lei no 10.820/2003 e
da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Deste modo, uma vez verificada a regular contratação do
cartão de crédito consignado (fls.108/109), com o efetivo recebimento dos valores
contratados (fls.192/193), inclusive com expressa autorização de desconto mensal na
remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal, nos termos da cláusula “VIII autorização para desconto em
folha de pagamento de fls.109, e não estando comprovado ou sequer minimamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidenciado vício de vontade na contratação, bem como considerando que os descontos
se deram dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos, não há falar-se em
declaração de inexigibilidade, repetição de indébito ou mesmo indenização por danos
morais, afastada, assim, a pretensão recursal da autora.
Pelo mesmo motivo, descabida a pretensão à realização de
perícia, seja grafotécnica, seja contábil, porquanto ausente verossimilhança nas
alegações autorais, não tendo ela negado o recebimento dos valores e utilização do
cartão, nem tampouco ter aposto sua assinatura no contrato, o que obriga o
cumprimento das obrigações assumidas como corolário do princípio da autonomia da
vontade e da boa-fé contratual.
Daí porque a improcedência da demanda, nos termos
proferidos pela r. sentença monocrática, era medida de rigor, não merecendo qualquer
reparo por esta instância.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, observada
eventual gratuidade concedida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do
RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento
aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113986
Apelação Cível no 1009748-74.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Apelante: Celia Maria Lino
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Célia
Maria
Lino
ajuizou
a
presente demanda contra o Banco BMG
S/A.,
objetivando
a
declaração
inexistência do débito e da ilegalidade das
cobranças efetuadas em seu benefício
previdenciário, a título de reserva de
margem consignável (RMC), a devolução em
dobro
dos
valores
descontados
indevidamente, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exordial, a autora alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendida com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduziu, ainda, que não autorizou
a emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposto
o presente
recurso de apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como
sobre os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente
porque
não
restou
demonstrado que a autora teve ciência
inequívoca da contratação do cartão de
crédito e da forma de pagamento da dívida,
eis
que
pretendia
tão
somente
a
contratação de empréstimo consignado.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do
cartão (veja-se que o empréstimo não é pago via cartão
de crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade”.
2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cliente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, o contrato em discussão é nulo de
pleno direito, devendo o cartão de crédito
ser cancelado.
Todavia, para os fins de evitar o
enriquecimento ilícito da requerente, a
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Assim, o montante efetivamente
disponibilizado
à
autora
deve
ser
atualizado aplicando-se a taxa média de
juros utilizada em operações da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza.
A pretensão de devolução dos
valores já descontados a título de reserva de margem consignável é descabida, mas a sua utilização para amortização da dívida é necessária, devendo o aludido montante ser
computado em dobro, em razão da má-fé na
cobrança.
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“Ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por dano moral Empréstimo
consignado vinculado a cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC) Alegação da
autora de não ter contratado o cartão de crédito
consignado Embora o réu tenha apresentado Termo
de Adesão ao Cartão de Crédito, a autora alegou não
ter sido informada a respeito dessa contratação e não
utilizou o cartão para compras
Venda casada de
empréstimo com contrato de cartão de crédito

Abusividade vedada pelo art. 51, IV, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor Necessidade de readequação
do débito em parcelas fixas, utilizando-se as taxas de
juros pactuadas Valor pago a título de RMC deve ser
utilizado, em dobro, para amortizar o débito existente,
diante da má-fé do réu na cobrança Cancelamento
do
cartão de crédito e dos descontos relativos à RMC
Dano moral não configurado Sentença reformada
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido”. 4 (grifamos)
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
4 TJSP. Apelação no 1002672-96.2017.8.26.0218. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Maurício Pessoa. J. 21.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Ressalte-se
que
o
nome
da
consumidora somente não foi negativado,
5 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque as cobranças eram efetuadas
diretamente
dos
aludidos
benefícios
recebidos mensalmente.
No tocante à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, a apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
ação
proposta por CÉLIA MARIA LINO contra
BANCO BMG S/A., para os fins de declarar
a nulidade do contrato firmado entre as
partes, determinando-se a sua conversão,
tal como exposto na fundamentação, bem
como condenar a ré ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos
morais,
acrescido
dos
juros
moratórios, desde a citação, e correção
monetária, desde o arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça.
Por ter a requerente decaído
de parte mínima do pedido, a ré arcará com
as custas processuais e os honorários
advocatícios, que se arbitra em 20% (vinte
por cento) sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C6F41
7
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
122E8749
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009748-74.2019.8.26.0066 e o código de confirmação da tabela acima.